Tribunal: TJBA
Processo: 8098525-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098525-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E LEGITIMIDADE DE BENEFICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE IRDR SOBRE A DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. TEMA 18 DO TJBA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE. SOBRESTAMENTO DETERMINADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal em cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001. O apelante sustenta a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a APLB ajuizou ação cautelar de protesto interruptiva do prazo prescricional. Em contrarrazões, o Estado da Bahia defende a manutenção da prescrição e suscita a ilegitimidade ativa da exequente, por não ser filiada à APLB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal no cumprimento individual da sentença coletiva; e (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade para executar individualmente o título judicial formado na ação coletiva, considerando a controvérsia acerca da necessidade de filiação à entidade autora da demanda coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, destinado a definir os beneficiários da sentença coletiva proferida na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001 para fins de execução individual.

O IRDR determinou a suspensão dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica até o julgamento do incidente, a fim de assegurar uniformidade de entendimento e segurança jurídica.

A controvérsia presente nos autos, relativa à legitimidade dos beneficiários para a execução individual do título coletivo, coincide diretamente com a matéria submetida ao Tema 18 do IRDR, impondo-se o sobrestamento do processo até a definição da tese jurídica vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo suspenso.

Tese de julgamento
:

A instauração de IRDR que versa sobre a definição dos beneficiários de sentença coletiva impõe a suspensão dos processos individuais que discutam a mesma matéria até o julgamento do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 976, 982 e 985.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098525-86.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em SUSPENDER o feito até o julgamento do IRDR N. 80
18131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18)

, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR